Tribunal: STF
Processo: Rcl 69353
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no Processo 0101025-13.2021.5.01.0052, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das mencionadas ADPFs, ao proferir decisão que não observou o regime da Fazenda Pública em relação às custas processuais.  



    Argumenta a reclamante:  



    1. O juízo da 16ª Vara Federal Cível da SJDF desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – Engenharia Construções e Ferrovias, empresa pública federal dependente do Tesouro Nacional e controlada pela União. A VALEC, embora sujeita a regras de direito privado, atua na Administração Pública como prestadora de serviço público essencial, desenvolvendo o transporte ferroviário no Brasil e sendo titular de diversas ferrovias conforme as Leis 11.772/2008 e 10.233/2001.



    2. O ato reclamado, consubstanciado nas decisões anexas (DOCs. 2 e 3), envolve o indeferimento do pedido de isenção de custas processuais ou, subsidiariamente, seu pagamento ao final, em caso de sucumbência. Isso levou à interposição do Agravo de Instrumento nº 1015944-20.2024.4.01.0000, com pedido de ratificação do efeito suspensivo ope legis, previsto no art. 101, §1º do CPC, ainda pendente de julgamento definitivo, tendo sido indeferido monocraticamente o pedido de liminar. 



    3. O direito ora pleiteado já está reconhecido e consolidado na jurisprudência desta Excelsa Corte. A fundamentação do presente e os documentos anexos comprovam que a Reclamante, uma pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, presta serviço público essencial de fomento à infraestrutura ferroviária nacional, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, sendo dependente de recursos orçamentários da União. Assim, deve ser isenta de custas, conforme o art. 4º da Lei nº 9.289/96 c/c art. 1.007, §1º do CPC (por analogia ou extensão), e diversos precedentes do STF lhe conferem o regime de precatórios.



    4. Como se verá, é paradoxal admitir a isenção da União do custeio das custas processuais e, ao mesmo tempo, obrigá-la indiretamente a pagar essas custas processuais por meio de suas empresas estatais que dependem de recursos do Orçamento para cumprir suas funções legais. Isso é exatamente o que ocorre quando o Judiciário nega a isenção de custas a uma estatal que possui reconhecimento das prerrogativas fazendárias, como no caso em questão.



    5. Quando se nega essa isenção, transfere-se o ônus financeiro para a própria União, uma vez que as estatais que dependem do Orçamento acabam recorrendo aos mesmos recursos públicos que a União utiliza. Portanto, a negativa de isenção resulta em uma contradição lógica e prática, pois, embora a União esteja isenta, acaba arcando com os custos processuais por meio de suas estatais.



    6. Além disso, é importante considerar que a isenção de custas processuais para estatais com prerrogativas fazendárias é uma medida que visa garantir a eficiência e a continuidade dos serviços públicos prestados por essas empresas. A imposição de custos processuais pode comprometer a capacidade dessas estatais de desempenhar suas funções, o que, em última instância, prejudica a população que depende desses serviços.



    7. Portanto, negar a isenção de custas a essas estatais não só contraria o princípio da isenção da União, mas também coloca em risco a eficiência e a eficácia dos serviços públicos essenciais, gerando um impacto negativo tanto financeiro quanto social (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



     



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos da decisão reclamada e daquela que julgou o pedido de antecipação de tutela recursal no subsequente agravo de instrumento:  



    Pois bem, está conformado com o entendimento do STF no sentido que a VALEC, autora dos presentes autos, tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Em atenção à posição adotada pelo STF nas ADPF 387, fica reconhecida a sujeição da VALEC ao regime de precatórios, por se tratar de empresa pública federal, prestadora de serviço público próprio, porém, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o benefício o benefício foi indeferido.



    [...]



    Diante do contexto, indefiro o pedido de justiça gratuita.



    Proceda-se a empresa ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento do feito.



    Em caso de inércia ou não cumprimento, autos conclusos para sentença extintiva.



    Após o cumprimento, autos conclusos para apreciar o pedido de provas. Prazo: 15(quinze) dias (documento 6).  



    Com efeito, no que se refere ao requerimento de gratuidade de justiça, embora considerando os argumentos da parte Agravante, bem como reconhecendo o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, que estabeleceu a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que se aplica à Agravante VALEC conforme decisão proferida na Reclamação Constitucional 33.220 Bahia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, não está, em princípio, assegurada a pretendida gratuidade da justiça ou, ainda, a própria isenção do pagamento de custas, considerando que o tema não foi objeto da mencionada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, cuja discussão, repita-se, foi direcionada à aplicação do regime de precatórios à Agravante, assunto que não é objeto da decisão recorrida.



    Assim, tendo em vista que, em princípio, a decisão recorrida não contrariou as mencionadas decisões do Supremo Tribunal Federal, e, possuindo a Recorrente natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, não se vislumbra a situação jurídica apta a garantir a pretendida gratuidade da justiça ou a isenção no pagamento de custas e despesas processuais por equiparação à Fazenda Pública.



    [...]



    Ademais, ainda que o fundamento do pedido de gratuidade da justiça fosse a hipossuficiência financeira da Agravante, cabe destacar que não foi apresentado qualquer documento apto à comprovação da situação de miserabilidade que autorize o deferimento do benefício pretendido, sendo certo que a simples declaração, por tratar-se de pessoa jurídica, não é prova bastante para a sua concessão.



    Vale dizer, embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça para pessoa jurídica, essa tem o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a simples afirmação de necessidade e dificuldade em razão de situação econômico-financeira, nem de que se trata de entidade assistencial e sem fins lucrativos. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    [...]



    Por fim, não é cabível também deferimento do pedido da parte Agravante, de pagamento das custas devidas ao final do processo, por ausência de previsão legal que justifique a benesse pretendida, especialmente considerando que também, na hipótese, nos termos da presente decisão, incabível a isenção legal e a gratuidade da justiça requeridas.



    Conclui-se, assim, que, em princípio, inexiste relevância jurídica na alegação da Agravante, motivo pelo qual resta ausente a probabilidade do direito invocado, neste momento processual.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Do mesmo modo, indefiro o pedido de justiça gratuita e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas do presente agravo (§§ 1º e 3º do art. 1.017 do CPC/2015), sob pena de não conhecimento do recurso (documento 7).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI, assim ementadas:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).  



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).  



    É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante (Valec):  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022).  



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 48.649 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).  



    No mesmo sentido, pela aplicabilidade do regime de precatórios à Valec: Rcl 63.110/DF, DJe 23/2/2024; e Rcl 63.768/MA, DJe 22/2/2024, ambas da minha relatoria.  



    A respeito da extensão das demais prerrogativas da Fazenda Pública, em casos nos quais se discute isenção de custas processuais da reclamante e ofensa aos paradigmas indicados, vinha decidindo pela procedência de reclamações. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, da minha relatoria: Rcl 62.441/GO, DJe de 9/11/2023; e Rcl 62.542/GO, DJe de 9/11/2023.   



    No entanto, em recente decisão proferida, por maioria, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na qual fiquei vencido, firmou-se entendimento no sentido de que os entendimentos fixados na ADPF 387, bem como nas ADPFs 275/DF e 485/AP, “não estenderam às empresas privadas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios”.  



    A referida reclamação tratava especificamente de determinação de recolhimento de preparo recursal e foi julgada improcedente, por ausência de aderência estrita:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024)    



     



    Nesses termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a inexistência de aderência da decisão reclamada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal na parte em que não concede à reclamante a totalidade das prerrogativas da Fazenda Pública.  



    Confira-se a decisão a seguir: Rcl 68.454/RJ, da minha relatoria, DJe 20/6/2024.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator